Tribunal: TJSP
Processo: 1056269-77.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores FATIMA

Ementa:
Litisconsórcio. Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão. Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.

Sentença que extinguiu a demanda em relação aos autores FATIMA TERESA ALEGRIA RIBEIRO, JOÃO ANTONIO ALCALÁ, LUZIA QUENE AYALLA, MARIA LUIZA BENITES DA SILVA, MILTON RODRIGUES DOS SANTOS, MOACIR SEVIERO, OSVALDO RODRIGUES CASTANHEIRA, SONIA MARIA DOS SANTOS OUREIRO E TERESA TREVISAN DE ANDRADE. Os autores adquiriram direitos contratuais pelo contrato de TARIFA DE HABILITAÇÃO, portaria diversa da 1028 (n. 261). Não possuem direito, tal como declarado pelo STJ, em análise da Portaria 86 (Resp. 1867482 SP, DJ de 29.05.2020, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC). Verbas sucumbenciais. Honorários majorados para R$1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

Não Provimento.